Tribunal: TJDFT
Processo: 0748799-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, AJUIZADA PELO GENITOR CONTRA A FILHA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor em face de sua filha, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor. 1.1. O agravante pretende a minoração do valor pago a título de alimentos, a fim de excluir o numerário referente ao plano de saúde, no importe de R$ 730,08.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redução dos alimentos em sede de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 3.1. Consoante prescreve o art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos por eles auferidos.
4. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, pois os alimentos visam resguardar a sobrevivência da filha do agravante, notadamente quanto aos seus aspectos de saúde, os quais demandam atenção particularizada. 4.1. O conjunto probatório disponível não demonstra de forma concreta a alegada incapacidade econômica que inviabilize o adimplemento da obrigação. 4.2. Assim, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Precedente: “1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “a minoração dos alimentos, especificamente no caso dos autos, exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023.